Tribunal: STF
Processo: Rcl 63366
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por João Roberto Macedo contra sentença proferida pelo Juízo da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo no Processo 1000895-21.2023.5.02.0045, para garantir a observância das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395/DF e no RE 1.288.440/SP, Tema 1.143 da Repercussão Geral.



    O reclamante sustenta que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação originária, pois: 



    [...] o caso questão versa sobre a ilegalidade praticada pela Reclamada afrontando o artigo 461 e parágrafos da CLT. A empresa descumpriu a lei trabalhista. O pedido é com base na relação de trabalho, regida pela legislação trabalhista, e por atos da Empresa-ré em descumprimento dessa legislação.



    [...]



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, bem como no RE. 1.288.440, sendo de direito trabalhista o vínculo jurídico estabelecido entre os trabalhadores e a empresa, não há matéria questionada posta à competência da Justiça Comum, mas sim da Justiça do Trabalho.



    Temos que no caso em questão, o empregado tem uma relação jurídica-trabalhista e regida pela CLT, e o caso versa sobre o descumprimento do art. 461 da CLT, atraíndo a competência material nos termos do art. 114, I da Constituição. 



    Ora, D. Ministro, não há que se definir a competência pelo simples ato formal de instituição do Plano de Cargos e Salários, por se tratar de medida unilateral da Empresa e que ficou vinculada – e obrigada a dar cumprimento nos termos da legislação trabalhista brasileira, centralmente a CLT (doc. 1, pp. 3-4 - grifos no original).



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação originária e, no mérito:



    [...] seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão terminativa proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000895-21.2023.5.02.0045, que determinou a competência da Justiça Comum, que registrou o feito na Mm. 8ª VARA CÍVEL DE SÃO PAULO sob nº 0041224-06.2023.8.26.0100 para declarar a Justiça do Trabalho como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida na ADI 3.395/DF e TEMA 1143 STF (doc. 1, p. 6 - grifos no original).



    O Juízo reclamado prestou informações (doc. 12).



    A beneficiária não apresentou contestação (doc. 16).



    A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou parecer pela negativa de seguimento da reclamação (doc. 21).



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é improcedente por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e por incidir o óbice da Súmula 734/STF.



    Em relação ao paradigma fixado no Tema 1.143 RG, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023).



    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral (Tema 1.143 RG), o citado requisito não foi atendido.



    Isso porque, conforme informações prestadas pelo Juízo reclamado, após o declínio da competência material da Justiça do Trabalho, em decisão proferida em 16/8/2023, o autor apenas apresentou embargos de declaração em 25/9/2023, os quais, pela intempestividade, não foram conhecidos. Após, ante o silêncio dos interessados, os autos foram arquivados (doc. 12, p. 3).



    Do histórico acima transcrito, presume-se, ainda, o trânsito em julgado do feito originário em data anterior ao ajuizamento desta reclamação, qual seja, em 26/10/2023.



    Assim, verifico que o ora reclamante permaneceu inerte no momento em que poderia impugnar a decisão que lhe era desfavorável, e agora tenta reavivar o tema pela via da reclamação constitucional.



    Aplica-se, portanto, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Nessa linha, é o parecer da Procuradoria-Geral da República, cuja ementa transcrevo:



    Reclamação constitucional. Alegada violação ao decidido pelo STF na ADI nº 3.395 e no Tema nº 1.143 (RE nº 1.288.440/SP). Descabimento. Decisão com aparente trânsito em julgado. Em relação ao segundo paradigma invocado, não esgotamento das instâncias ordinárias. Inviabilidade da Reclamação. Parecer pela negativa de seguimento da Reclamação (doc. 21, p. 1).



    O reclamante indicou o valor da causa em R$ 1.000,00. Assim, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    Posto isso, nego seguimento a reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Condeno o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias, sem prejuízo de eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator